Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-36.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DA MULTA E TAXA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO IPVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUÍZO A QUO QUE NÃO ADENTROU DO MÉRITO QUANTO À CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN para responder os termos da ação, bem como pela ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributo e taxas.
2. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Já o Estado de Mato Grosso possui a titularidade para cobrar o Imposto Sobre a Propriedade Veículos Automotores – IPVA.
3. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, uma vez que o juízo de origem sequer se manifestou sobre os pedidos de obrigação de fazer e de pagar em face do recorrido Valter Cezar de Almeida.
4. Não tendo sido realizado nenhum juízo de valor quanto à discussão da condenação do pedido de obrigação de fazer em face do primeiro recorrido, há patente impossibilidade que esta e. Turma Recursal adentre no mérito da controvérsia antes de qualquer decisão ser lavrada em primeiro grau.
5. Sentença que deve ser anulada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CARLOS DE SOUZA - CPF: 629.473.891-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 973.083.661-20 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020